Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ART. 84, INC. III DA LEI No 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de: a) habilitação nos autos do processo de recuperação judicial do crédito constituído pelas parcelas devidas ao condomínio; e b) suspensão do curso do respectivo processo de execução movido com o objetivo de satisfazer o mencionado crédito.
2. O devedor submetido ao processo de recuperação judicial deve satisfazer com preferência os créditos "extraconcursais” em relação aos haveres ditos "concursais", nos termos dos artigos 84 e 149, todos da Lei no 11.101/2005.
3. A obrigação de pagar o mencionado crédito indicado nos autos tem natureza propter rem, ou seja, está vinculada ao bem imóvel que integra o condomínio. 3.1. Por essa razão, observa-se que esses encargos são destinados à própria manutenção do referido bem.
4. No caso, as mencionadas despesas são empregadas na administração de bem pertencente à própria sociedade empresária que está submetida ao processo de recuperação judicial. 4.1. Por essa razão o crédito decorrente do inadimplemento dos aludidos encargos tem natureza "extraconcursal", nos termos do art. 84, inc. III, da Lei no 11.101/2005.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.